Tribunal: TJSP
Processo: 0002286-33.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO NA ORIGEM, DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. 1. Pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a sanção penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, a prevenção de novas infrações

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL DEFERIDO NA ORIGEM, DISPENSADA A REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REFORMA DA DECISÃO. NECESSIDADE. 1. Pela teoria mista ou eclética da pena, adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro, a sanção penal tem por fundamento a retribuição pelo mal advindo da prática delitiva e, simultaneamente, a prevenção de novas infrações penais pelo condenado, por meio da ressocialização, com sua reinserção paulatina e gradual ao meio social. 2. Sentenciado condenado por roubo, furtos, apropriação indébita e falsa identidade e, apesar do atestado de boa conduta carcerária, cometeu ao menos dois crimes quando em cumprimento de pena privativa de liberdade, a tornar imprescindível uma análise individualizada, mais aprofundada e técnica do mérito do reeducando, em respeito aos princípios in dubio pro societate e da individualização da pena. 3. Necessidade de exame criminológico. 4. Exegese do Tema 1161 do STJ. 5. Agravo ministerial provido, para cassar a decisão recorrida e determinar o retorno do agravado ao regime anterior, com realização de exame criminológico.